Tribunal: TJMT
Processo: 1002461-46.2017.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002461-46.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0001-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SOMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.476.649/0001-08 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), FERNANDA FAVETTI - CPF: 988.683.301-72 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO – DANO MORAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Inexistindo provas de que a contratante utilizou inadequadamente as linhas telefônicas, infringindo cláusula contratual, impõe-se o reconhecimento de que foi indevido o bloqueio das linhas de telefone pela operadora de telefonia.

A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Se a atitude ilícita da operadora de telefonia é capaz de abalar a imagem da empresa, torna-se cabível o pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença exarada pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral no 1002461-46.2017.8.11.0002,
julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na exordial, para condenar a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais para a empresa autora, no valor de R$20.000,00, atualizados nos termos desta decisão.

Por fim, condenou a parte requerida\apelante, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2o, do CPC.

Irresignada, a apelante aduz em síntese, que:

- a autora não comprova a ocorrência de falha na prestação de serviços, ou que eventual falha tenha efetivamente lhe causado qualquer violação à sua honra objetiva;

- a parte apelada não foi submetida a qualquer situação que excedesse os limites do mero dissabor ou aborrecimento, não havendo o que justifique eventual condenação a título de indenização por dano moral, motivo pelo qual tal pleito não merece prosperar;

- em nenhum momento colocou o recorrido em posição vexatória, tampouco causou-lhe dano irreparável a sua honra ou imagem.

Desse modo, pretende a reforma da sentença, para que o pleito exordial seja julgado improcedente.

Sucessivamente, postula pela minoração do
quantum
arbitrado no 1o grau.

Contrarrazões no id. 105546048. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Conforme se infere dos fatos narrados, em breve resumo, a empresa apelada aduziu que é uma empresa distribuidora/revendedora de materiais para construção; que fazia uso de linha telefônica contratada da apelante; que aos 13/11/2015 teve conhecimento, através de clientes e amigos, que sua linha telefônica estava
inoperante
; que, na mesma data, contatou o “teleatendimento” da apelante, que agendou uma visita técnica para o dia 14/11/2015; que, no entanto, o técnico da ré não compareceu.

Asseverou que no 16/11/2015 realizou nova reclamação junto ao SAC da ré\apelante, gerando o protocolo de atendimento no 161120153153372; que então o técnico da requerida compareceu em sua sede e atestou a ausência de qualquer defeito na central, deduzindo a existência de alguma falha no sistema da concessionária; que, de imediato, a fez novo contato no “teleatendimento” da requerida\apelante (protocolo de atendimento no 161120153434750), quando foi agendada mais visita técnica; que novamente o técnico não compareceu e fez novo contato com a requerida\apelante (protocolo de atendimento o no 161120153606122).

Narrou, por fim, que posteriormente a requerida\apelante lhe telefonou, informando que a linha telefônica estava desativada desde o ano de 2012 e que iriam reativar a mesma no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas; que o prazo não foi observado, e então a autora novamente fez contato com a ré ( protocolo no 171120154008137); que, por não ter logrado êxito em restabelecer a sua linha telefônica, o seu representante se dirigiu à loja física da requerida\apelante, quando o gerente lhe garantiu que resolveria o problema em 24h; que, no entanto, tal prazo decorreu sem solução e, somente na data de 30/11/2016 é que a linha telefônica fora reestabelecida, após 18 dias sem funcionamento.

Pois bem, a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Ainda, incide, na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal c/c art. 333, II, do CPC, na medida em que, alegada a inexistência de relação jurídica, incumbe à parte ré, ora apelante, a comprovação da legalidade do débito.

Nesse sentido, segue a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Consciente das desigualdades existentes entre os sujeitos de uma relação jurídica de consumo e da vulnerabilidade processual que também caracteriza o consumidor, estabeleceu o art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90, como direito básico deste, a facilitação da defesa dos seus interesses em juízo, inclusive com a possibilidade de ser invertido o ônus da prova, em seu favor e a critério do juiz, quando estiver convencido o julgador da verossimilhança das alegações daquele, ou, alternativamente, de sua hipossuficiência (em sentido amplo).

A finalidade do dispositivo em questão é muito clara: tornar mais fácil a defesa da posição jurídica assumida pelo consumidor, na seara específica da instrução probatória. Distanciou-se o legislador, assim, dos tecnicismos e das formalidades inúteis, conferindo autêntico caráter instrumental ao processo, na busca da verdade real e da solução justa da lide.

Isso porque, de regra e tradicionalmente, o ônus da prova de um fato ou de um direito é incumbência daquele que os alega. Daí, o artigo 333, do Código de Processo Civil, dispor que ao autor compete a prova do fato constitutivo de seu direito (inciso I) e, ao réu, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do alegado direito do autor (inciso II). Tal proposição é compreensível quando se está diante de partes em igualdade de condições e quando a causa verse sobre direitos disponíveis, o que não ocorre nas hipóteses subsumidas à legislação consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor, destarte, rompendo dogmas e estabelecendo novos paradigmas para as relações desiguais, fê-lo, também, no que se refere à carga probatória, ora transferindo o ônus da prova ao fornecedor (inversão ope legis), do que nos dão exemplos os arts. 12, § 3o, 14, § 3o e 38, ora admitindo que tal se opere por determinação do julgador (inversão ope judicis), conforme art. 6o, VIII.”
(CAVALIEIRI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 94/95).

Conforme destacado na sentença, a apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a inexistência de falha da prestação de serviço, contudo, entendeu que a situação suportada pela apelada trata-se de mero aborrecimento.

Segundo a autora\apelada, a mesma teria permanecido por um longo período com o serviço de telefonia suspenso, transtorno que teria perdurado por 19 dias, aproximadamente; e, além dessa suspensão, informa que teve grandes transtornos para atingir o êxito na solução do impasse, com a realização de diversas ligações para a central de atendimento da ré, além de visita à loja física.

Para fazer provas de tais afirmações, a autora carreou ao feito os vários protocolos dos atendimentos das ligações que fez para a requerida\apelante (id.105547190) , durante o período que perduraram as ocorrências; e ditos documentos não foram impugnados pela ré\apelante; que limitou-se a afirmar que a situação representou mero aborrecimento.

Conforme determina o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Nesse contexto, patente a falha na prestação dos serviços fornecidos pela requerida\apelante, que sequer negou a ocorrência da suspensão da linha telefônica à autora\apelada.

Logo, a recorrente não conseguiu se desincumbir do ônus da prova que lhe recaiu, confessando a falha na prestação dos seus serviços.

Quanto aos danos morais, a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

No entanto, deve ser demonstrado prejuízo, com ofensa à sua imagem e honra objetiva, de modo a afetar seu nome perante a sociedade ou terceiros. Ou seja, o dano moral sofrido por pessoa jurídica se consubstancia no abalo inequívoco de sua imagem ou de sua credibilidade no mercado.

No caso, o bloqueio da linha de telefone da parte autora\apelada certamente dificultou a comunicação com seus clientes, inviabilizando suas relações comerciais, o que é suficiente para abalar o nome e prestígio da sociedade perante terceiros.

Sobre o tema colhem-se arestos dos egrégios Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA. PORTABILIDADE SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

A interrupção dos serviços de telefonia, por conta de portabilidade não autorizada pela consumidora configura a falha na prestação de serviços. Tratando-se de serviço essencial e considerando a interrupção deste pela ré, por longo tempo, bem como as inúmeras tentativas de solucionar o problema pela consumidora na via extrajudicial, sem êxito, resta caracterizado o dano moral no caso em tela
. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 que não comporta redução, à medida que dentro dos parâmetros usualmente adotados por este Colegiado em casos análogos. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível No 70075669945, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 06/02/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRESA DE TELEFONIA - PORTABILIDADE NÃO EFETIVADA - INTERRUPÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DE CONDOMÍNIO POR CERCA DE DOIS MESES - PERDA DO NÚMERO DO TELEFONE - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - CABIMENTO. -

Cabe condenar ao pagamento de indenização por danos morais a empresa de telefonia que, por falha de serviço, deixa condomínio sem linha telefônica por cerca de dois meses e o faz perder seu antigo número
.

Há que se reduzir o valor arbitrado para indenização por dano moral se arbitrado em montante muito elevado, que desatende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerado o caso concreto.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.424425-0/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2017, publicação da sumula em 27/06/2017).

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório
.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada a impedir a reiterada conduta abusiva da ré, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pelo autor.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Sopesando tais fatores, e, ainda, considerando o elevado grau de responsabilidade da causadora do dano, que tinha o dever de agir de forma mais diligente e corrigir as falhas de seu sistema, somado à sua potencialidade para gerar novos danos,
concluo que a indenização fixada na primeira instância, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), revela-se adequada para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto
, estando, inclusive, de acordo com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável a incidência de honorários recursais, face o arbitramento no percentual máximo pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022